Tribunal: TJBA
Processo: 8016396-71.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016396-71.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MAURICIO FAINSTEIN e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. FUNÇÃO JURISDICIONAL. ENCERRAMENTO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 311 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO FAINSTEIN e OUTROS contra decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar execução individual de título executivo judicial coletivo, determinando a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, movido contra o ESTADO DA BAHIA, aguarda pagamento de precatórios já expedidos e expedição de precatórios remanescentes. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a alegada omissão da decisão embargada quanto ao encerramento da função jurisdicional e a impossibilidade de modificação de competência; e (ii) a suposta contradição da decisão quanto à competência para a expedição de precatórios. RAZÕES DE DECIDIR O encerramento da função jurisdicional não se configura com a mera expedição de precatórios. A expedição de precatórios decorre do título executivo judicial e não altera a competência para processamento da execução individual. A Súmula 311 do STJ não se aplica para fins de modificação de competência do processo de execução. A jurisprudência do STJ e STF firmou entendimento de que execuções individuais de sentenças coletivas não são de competência originária dos Tribunais. Inexiste omissão ou contradição na decisão que determinou a remessa dos autos ao primeiro grau. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016396-71.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURICIO FAINSTEIN e outros (19) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.